Tribunal: TJDFT
Processo: 0753269-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus em que se pretende a concessão de regime aberto (prisão domiciliar) ao paciente IGLEUDE SILVA JOSÉ. Indeferida a liminar, a MM. Juíza informou que, em 08/01/2021, concedeu prisão domiciliar ao paciente e determinou a retirada do dispositivo de monitoração eletrônica (ID 22472465). A i. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do pedido (ID 22841027). Com efeito, com a sentença de concessão de prisão domiciliar, sem monitoração eletrônica, em 08/01/2021 (ID 22472468, pp. 16/19), ocorreu o desaparecimento superveniente do interesse de agir, já que atendida a pretensão formulada. Pelo exposto, e com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente habeas corpus, pelo superveniente desaparecimento do interesse de agir. Comunique-se ao Juízo. Arquivem-se os autos. Brasília, 1o de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator